Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700975-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ALZENIR ALVES DE LIMA Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência proposta por Maria Alzenir Alves de Lima, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer à autora a medicação Cetuximabe (Erbitux), 400 mg, até a progressão da doença, conforme a prescrição da médica assistente (ID no 19427538). 2. Sem custas e sem honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). 3. Nas razões de ID no 19427542, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do feito, pois o caso é de litisconsórcio necessário e a União Federal deveria ter sido incluída no polo passivo (Recurso Extraordinário no 855.178 – SE). 4. No mérito, aduz que: a) não está obrigado a fornecer medicação não integrante dos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde; b) o art. 196 da Constituição Federal e a Lei no 8.080/1990 não autorizam o fornecimento indiscriminado de medicações e c) os fármacos não incorporados aos protocolos do SUS só podem ser fornecidos caso preenchidos os requisitos firmados pela jurisprudência. 5. Pede a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente. 6. Contrarrazões no ID no 19427547. 7. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID no 19511925). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 11. As matérias discutidas nesta ação foram objeto de recursos com repercussão geral e repetitivos. 12. Em demandas relacionadas ao fornecimento de remédios pelo Estado é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e a União. 13. O STF no julgamento do RE no 855.178/SE (Tema no 793), com repercussão geral, definiu que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. [grifo na transcrição]. 14. Ao julgar os embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF reafirmou o entendimento de 23/5/2019. Houve ressalvas e ponderações pelo Ministro Relator Edson Fachin, que são insuficientes para afastar a responsabilidade solidária afinal estabelecida, inclusive, na ementa do julgado. 15. O STJ manifestou-se recentemente sobre o tema: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/PROCEDIMENTO/MATERIAL NÃO CONSTANTE DO RENAME. [...]. VI. Ademais, o STJ, ao examinar a controvérsia dos autos, inclusive à luz do que deliberado pelo STF, nos EDcl no RE 855.178/SE (Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020 - Tema 793), tem decidido que "é pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020). [...]. (CC 172.817/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 15/09/2020)” [grifo na transcrição]. 16. Precedente desta 8a Turma Cível: Ac. 1247293. 17. Rejeito a preliminar. 18. O direito à saúde é dever do Poder Público, que deve proporcionar o atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los (CF, art. 196). 19. Precedentes: Ac. 1198394; Ac. 1195264; Ac. 1282984 e Ac. 1280246. 20. O STJ, ao julgar o REsp repetitivo no 1.657.156/RJ - Tema 106 – firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento não incorporado aos normativos do SUS: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 21. A autora juntou o pedido e o relatório médico com justificativa sobre a necessidade do fornecimento do medicamento Cetuximabe (ID no 19426892). O NATJUS analisou o caso e definiu a demanda como justificada (ID no 19427529). O fármaco possui elevado valor (ID no 19426905, págs. 3-5) e a autora, patrocinada pela Defensoria Pública, não possui condições de pagá-lo (formulário do ID no 19426890). O remédio é registrado na Anvisa (ID no 19426893). 22. A sentença não merece reparo. Dispositivo 23. Rejeito a preliminar. 24. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 25. Sem custas (Decreto-Lei no 500/1969, art. 1a) e sem honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO